Tribunal: TJES
Processo: 5008890-39.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008890-39.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRE SABRA BAIAO SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008890-39.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
RENTCARS LTDA.

RECORRIDO:
ALEXANDRE SABRA BAIAO SA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LOCAÇÃO AUTOMOTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALEXANDRE SABRA BAIAO SA em face de RENTCARS LTDA.

Em síntese,
a autora alega que efetuou reserva através do site do requerido, de um veículo SUV da categoria “CFMV” (Chery Tiggo ou similar), de propriedade da Locadora Chilean Rent a Car, para ser retirado no dia 19/07/2022 e devolvido em 25/07/2022, no Aeroporto Comodoro Arturo Merino Benítez, Santiago – Chile, pelo valor pré-pago de US$ 350,75. Aduz que houve demora na prestação do serviço de traslado oferecido pela Locadora, bem como no ato da retirada, a Locadora lhe disponibilizou um veículo de categoria Cherry Tiggo 2 que, relativamente inferior ao reservado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil3 para 1. CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 811,36 em favor do autor, com correção monetária do correspondente desembolso até a citação (09/08/2022)4 pelo INPC e juros de mora da citação (09/08/2022)5 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária6 , e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora e correção monetária da citação (09/08/2022)7 em diante pela Taxa Selic.

Irresignada com a sentença do ID 6347916, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não ocorreu qualquer downgrade na categoria reservada, sendo que os esclarecimentos foram devidamente prestados a ele ainda na via administrativa, logo, ausente falha na prestação dos serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Assim sendo, conforme o entendimento do STJ, em uma relação de consumo são responsáveis solidários todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços, razão pela qual não deve prosperar a alegação da recorrente de que apenas intermediou a locação automotiva com o fim de eximir-se da responsabilidade.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos sequer um justo motivo para o não cumprimento da obrigação que lhe cabia.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, posto que o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)